Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-21.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEBORA CAMILA SILVA FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 020.456.101-95 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 23.109.438/0001-08 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), BR5 PROTECAO FAMILIAR, GESTAO FINANCEIRA, CONVENIOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.481.947/0001-55 (APELANTE), CLINICA DOUTOR SAUDE LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO FUNERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por rés seguradoras contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, as condenou a: (i) restituir à autora o valor de R$ 5.000,00, a título de auxílio funeral, com correção monetária e juros legais; (
ii
) pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais. Na origem, a autora alegou ter contratado plano de seguro funeral com cobertura para familiares agregados, incluindo seu pai, falecido em 06/10/2023. Afirma que tentou acionar as rés para utilização da cobertura, sem sucesso, sendo obrigada a recorrer à assistência social municipal, que forneceu urna simples. As rés alegam, em apelação, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de comprovação de gastos e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na sentença proferida sem dilação probatória; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade das seguradoras pela negativa de cobertura e se é cabível indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes nos
autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

A cláusula contratual que condiciona o reembolso de auxílio funeral à apresentação de notas fiscais é interpretada à luz do princípio da boa-fé objetiva, especialmente quando o consumidor não teve alternativa viável de acionar a cobertura por negativa ou omissão da seguradora.

O contrato previa expressamente o reembolso de até R$ 5.000,00 para despesas funerárias em caso de ausência de rede credenciada, o que foi descumprido pelas rés.

A recusa injustificada de prestação de serviço contratado, em momento de luto, configura falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC, ensejando reparação por danos morais.

O abalo emocional decorrente da ausência de amparo das seguradoras no sepultamento do genitor da autora ultrapassa o mero dissabor, justificando a condenação em danos morais no valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de seguro funeral, quando fundada em omissão da seguradora e contrariando cláusula contratual que prevê reembolso, configura falha na prestação do serviço.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento se baseia em provas documentais suficientes, podendo o juiz indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O descumprimento contratual em situações de luto e vulnerabilidade do consumidor configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 371, 405, 406, 85, §8º e §11, e 86; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap.
Cív
. 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJ-PR, Ap.
Cív
. 1374784-5, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 01.07.2015; TJ-SC, Rec.
Cív
. 5003146-45.2023.8.24.0282, Rel. Juiz Luís Felipe
Canever
, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1000332-21.2024.8.11.0003
.

Apelante(s):
BR5 PROTECAO FAMILIAR, GESTAO FINANCEIRA, CONVENIOS E SERVICOS EIRELI E ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME
.

Apelado(s):
DEBORA CAMILA SILVA FERREIRA DOS ANJOS
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
interposto
por

BR5 PROTECAO FAMILIAR, GESTAO FINANCEIRA, CONVENIOS E SERVICOS EIRELI E ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais n
º
.
1000332-21.2024.8.11.0003
,

ajuizada
em face de

DEBORA CAMILA SILVA FERREIRA DOS ANJOS
,

com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
julgou parcialmente procedente o pedido de inicial, para condenar a demandada a: i) restituir para autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de auxílio funeral, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil);
ii
) pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros de mora a partir da citação válida, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada parte e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC

(ID
276691356
)
.

Irresignad
a
s
,
a
s rés/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, a fim de se ter um julgamento justo e de acordo com os fatos.

Alegam que a autora/apelada que não acionou a apelante assim que ocorreu o óbito do
de cujus
para que lhe fossem fornecidas as informações necessárias sobre a empresa parceira da apelante que lhe
garantiria o auxílio funeral.

Sustentam que
como a própria apelada acostou nos autos ficha de concessão de benefício de auxílio funeral pela Secretaria

Municipal de Assistência Social de Rondonópolis, evidencia-se que não teve
gasto
algum que caracterizasse o seu direito ao recebimento do seguro funeral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais)
.

Defendem que inexistem valores a serem restituídos à apelada, uma vez que não acionou a assistência credenciada da apelante, tampouco contratou funerária privada para a prestação do serviço.

Afirmam que não restou demonstrado a ocorrência de danos morais, de modo que a indenização a este título deve ser afastada
(ID
276691364
).

A
autora
/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
276691368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)VOTO

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado,
as rés/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, a fim de se ter um julgamento justo e de acordo com os fatos.

Pois bem.

Na verdade, os argumentos levantados pelas recorrentes não procedem, visto que a diligência probatória postulada não se mostra imprescindível para o julgamento da causa.

A relevância da dilação probatória deve ser analisada em consonância com o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Diploma Processual vigente.

A compreensão do referido princípio às luzes da doutrina mais abalizada permite compreender que ao magistrado é conferida ampla liberdade no exame das provas produzidas, desde que justifique racionalmente as razões que formaram seu convencimento.

No caso dos autos, a tese defensiva esposada pelas apelantes cinge-se à interpretação das cláusulas contratuais firmadas com a autora, não havendo necessidade de dilação probatória alguma que pudesse eventualmente alterar o contexto fático demarcado pelos elementos já existentes nos autos.

Isso porque o mérito da controvérsia pode ser adequadamente resolvido com base na análise da matéria documental carreada aos autos, notadamente o contrato de seguro e as provas da tentativa de cobertura frustrada pela autora.

Assim, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Lins ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Ora, a mera alegação de que a prova oral seria essencial não basta para que o julgador fique obrigado a deferi-la, mormente quando as provas já existentes nos autos são hábeis a demonstrar a realidade dos fatos controvertidos e permitem a formação de um juízo de convicção seguro, conforme entendeu o juízo a quo.

Some-se a isso o fato de que as apelantes, em seu pedido de produção de prova testemunhal, demonstraram pretensão meramente genérica ou
especulatória
, sem indicar concreta e objetivamente o que esperavam provar com essa diligência. Deveras, a outra prova cuja realização requereram (depoimento pessoal da autora) claramente se tornaria desnecessária a partir do momento em que o próprio juízo sentenciante já atestou a licitude da pretensão autoral com base no acervo probatório disponível nos autos.

Outrossim, revela-se
inócua
a produção de prova pericial sem que a parte apelante tenha sequer especificado o objeto e os quesitos que pretenderia ver dirimidos por laudo técnico.

Logo, não se vislumbra a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem formou livremente seu convencimento com base nas provas tidas por suficientes nos autos, sendo plenamente possível e adequada a prolação de decisão meritória antecipadamente.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III)VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
na qual a autora aduz que, em outubro de 2019, a autora firmou com a primeira ré um contrato de adesão denominado "plano família +", pelo qual se previa cobertura securitária para seguro funeral familiar no valor de R$ 5.000,00, em benefício do titular ou de dependentes agregados.

Sustentou que, e
m 06/10/2023, o genitor da autora, Sr. Valdir Alves Ferreira, que constava como agregado no referido contrato, veio a falecer de causa natural (Infarto Agudo do Miocárdio),
todavia, a autora
tentou acionar a cobertura contratada, efetuando contato com as rés, mas não logrou êxito em obter o pagamento do auxílio funeral. Por essa razão, ante a negativa de atendimento pelas rés, a autora se viu compelida a aceitar auxílio da assistência social do município para a realização do sepultamento de seu genitor, tendo este recebido uma urna funerária de baixa qualidade, destinada a pessoas carentes.

Diante dessa situação, a autora ingressou com a presente demanda postulando: a) a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que considera abusivas; b) o reconhecimento da responsabilidade solidária das rés; c) a condenação das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de prêmio do seguro por morte, somado a R$ 5.000,00 pelo seguro funeral; d) a condenação das rés ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais
.

Depois do trâmite regular do processo,
o juízo de origem
julgou parcialmente procedente o pedido de inicial, para condenar a demandada a: i) restituir para autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de auxílio funeral, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil);
ii
) pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros de mora a partir da citação válida, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil).
Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada parte e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC (ID 276691356), sentença contra a qual as rés se insurgem.

Quanto ao mérito, sustentam a autora deveria ter acionado previamente a rede credenciada de serviços funerários, ou, subsidiariamente, apresentado as notas fiscais dos gastos havidos com o funeral, o que não teria ocorrido no caso concreto.
Ainda,
que não há provas aptas a caracterizar a ocorrência de dano moral à autora, tampouco elementos que justifiquem o valor arbitrado na sentença
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na interpretação conferida pelo juízo de primeira instância à abrangência da cobertura securitária contratada entre as partes, notadamente quanto à morte do segurado Sr. Valdir Alves Ferreira por causas naturais (Infarto Agudo do Miocárdio).

Quanto à matéria
, consagra-se na doutrina e jurisprudência, o princípio da boa-fé objetiva como norteador da interpretação e da execução dos contratos de seguro, segundo o qual o contrato obriga não apenas ao que nele se declara, como também a todas as suas consequências naturais, pressupostos, implicações, segundo o princípio da boa-fé.

No
caso concreto, a cláusula 5ª do contrato de seguro celebrado entre as partes
dispõe
:

“ [...].

1. Morte Acidental
- Morte oriunda de acidentes — O valor da indenização é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), COBRE somente o titular ou agregados, conforme plano contratado, que vier a falecer em decorrência de morte acidental, durante a vigência da apólice de seguros. ATENÇÃO: Não cobre Morte Natural.”

[...].

3. Seguro Funeral Familiar
-
Valor da Cobertura é de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais. Os serviços de seguro funeral são para o titular, cônjuge ou companheiro, filhos até 21 anos completos e/ou agregados,
conforme plano contratado, realizados pela Seguradora contratada
(pacote de serviço, conforme condições gerais/especiais da mesma).
Nas cidades que não possuem a rede credenciada, o segurado poderá solicitar junto à Contratada o reembolso no valor máximo de até R$ 5.000,00, mediante apresentação de notas fiscais.
”
(ID 276690865 - Pág. 2/3 – fls. 46/47)

Ao examinar tais disposições contratuais, percebe-se que
n
o contrato de adesão firmado entre as partes a cobertura securitária contratada compreendia
também os
serviços de seguro funeral
; e
que
n
as cidades que não possuem a rede credenciada, o segurado poder
ia
solicitar junto à Contratada o reembolso no valor máximo de até R$ 5.000,00.

Assim, não
há dúvidas de que a autora
/apelada
, como aderente ao
“
plano família +
”
, detinha a cobertura para os serviços de auxílio funeral no valor de até R$ 5.000,00, estendida inclusive ao seu genitor, Sr. Valdir Alves Ferreira, incluído na condição de
“
agregado
”
familiar.

E mais, tal cobertura abarcava não apenas os custos da realização dos serviços funerários por empresa prestadora credenciada, como também previa expressamente a hipótese de reembolso do valor limite caso o segurado, por questões de necessidade, logística ou outra circunstância, viesse a contratar diretamente os serviços com empresa não conveniada.

No caso, d
epreende-se dos autos que, após o falecimento do Sr. Valdir em 06/10/2023, vítima de infarto agudo do miocárdio, a autora tentou, por diversas vezes, acionar a cobertura securitária junto às
rés/
apelantes para obtenção dos serviços funerários contratados ou, alternativamente, o reembolso do valor despendido com o sepultamento.

Contudo, em total desrespeito ao dever contratual de boa-fé objetiva, as seguradoras quedaram-se inertes
/
silentes, deixando de prestar qualquer assistência ou esclarecimento à autora
/apelada
naquele momento de extrema
dor e aflição vivenciados
com a repentina perda de seu genitor.

Assim, s
em qualquer respaldo ou informação das
rés/
apelantes, e diante da inegável urgência da situação, a autora
/apelada
viu-se compelida a procurar auxílio
da assistência social do município, que providenciou o sepultamento de seu falecido genitor mediante a concessão de uma urna funerária simples, normalmente destinada a pessoas carentes.

Evidente, pois, o descumprimento contratual pelas
rés/
apelantes, que não apenas deixaram de atender a devida e tempestiva cobertura dos serviços funerários, como também se furtaram a conceder o reembolso na forma alternativa contemplada no contrato, forçando a autora
/apelada
a aceitar um sepultamento
“
inadequado
”
e aquém da cobertura securitária por ela regularmente custeada.

Tal situação configura inequívoca falha na prestação do serviço pelas
rés/
apelantes, com patente violação do dever de boa-fé objetiva e quebra da legítima expectativa criada junto à autora
/apelada
, sendo certo que esta última não poderia ter antevisto ou evitado o descumprimento contratual das seguradoras.

Nessa quadra, revela-se plenamente aplicável o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, como bem salientou o juízo de primeira instância, não há falar em excludentes da responsabilidade das
rés/
apelantes na espécie em comento. Não se trata de caso de culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, pois competia exclusivamente às seguradoras conferir a adequada prestação do serviço na forma contratada.

Tampouco há que se cogitar da alegada inexistência de defeito no serviço prestado, tendo em vista que houve nítida insuficiência informativa por parte das
rés/
apelantes, que se mantiveram inertes e silentes mesmo após as inúmeras tentativas da autora em obter a devida cobertura nos angustiantes dias subsequentes ao falecimento de seu genitor.

Vale dizer, ao contratar e pagar regularmente pelos serviços de assistência funeral, a intenção da autora refletia justamente o intento de assegurar que o sepultamento de seus entes queridos, insertos na condição de segurados/agregados,
fosse realizado com o amparo e a dignidade devidos, independente da
“
causa mortis
”
, quando então se concretizaria o interesse coberto, a ser integralmente suportado pelas seguradoras.

Portanto, diante da inegável violação contratual perpetrada pelas seguradoras, tenho por inafastável a condenação ao pagamento do valor da cobertura securitária no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de auxílio funeral, na forma estabelecida na sentença de piso.

Por fim, no tocante à condenação em danos morais, igualmente tenho que a manutenção da sentença é a solução de rigor.

Como bem delineado pela ilustre Sentenciante, o descaso e a indiferença das seguradoras causaram nítida ofensa aos direitos da personalidade da autora
/apelada
, especialmente à sua honra, dignidade e valores existenciais,
gerando-lhe
abalo psíquico caracterizador do dano extrapatrimonial passível de reparação pecuniária.

Veja-se que a situação vivenciada pela
autora/apelada
ultrapassou os meros dissabores do cotidiano, uma vez que, em meio ao inenarrável sofrimento decorrente da perda de seu genitor em circunstâncias trágicas e inesperadas, viu-se literalmente desamparada pelas
rés/
apelantes, que lhe negaram auxílio
quando
mais precisava, a despeito dos inúmeros requerimentos e da legítima expectativa gerada pelo contrato de seguro.

Não há como ser insensível ao drama emocional experimentado pela
autora/apelada
, que, em sua extrema fragilidade, viu-se obrigada a sepultar seu ente querido mediante auxílio da assistência municipal, com uma urna funerária simples e até mesmo indigna, por ausência de recursos materiais para custear os serviços adequados, que deveriam ter sido garantidos pelas
rés/
apelantes a partir da contratação do plano securitário.

Nessa senda, o dano moral afigura-se plenamente caracterizado
e
o valor arbitrado a esse título
(
R$ 10.000,00
)
revela-se plenamente adequado e proporcional à luz dos critérios da capacidade econômica das partes, da gravidade do dano e de seu caráter duplamente compensatório e punitivo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA DEMANDADA. TESE DE QUE A COBERTURA ESTÁ LIMITADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA, QUE NÃO PERMITE O REEMBOLSO DE DESPESAS ARCADAS PELOS BENEFICIÁRIOS. INSUBSISTÊNCIA. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE POSSUI EXPRESSA PREVISÃO DE COBERTURA DE AUXÍLIO FUNERAL. CLÁUSULAS GERAIS APRESENTADAS PELA SEGURADORA QUE, OUTROSSIM, ESTABELECEM QUE REFERIDA COBERTURA ABRANGE O REEMBOLSO POR DESPESAS COMPROVADAS COM O FUNERAL DO SEGURADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CORRETAMENTE RECONHECIDO.
DANOS MORAIS. TERMOS CONTRATUAIS INDICADOS PELA PRÓPRIA SEGURADORA QUE RESGUARDAM DE FORMA CLARA E EXPRESSA O DIREITO AO REEMBOLSO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OCORRIDO EM MOMENTO DE PROFUNDA TRISTEZA QUE EXTRAPOLA A BARREIRA DO MERO DISSABOR E CARACTERIZA ABALO ANÍMICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, NO MAIS, RESGUARDA OS VETORES DA PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5003146-45.2023.8 .24.0282, Relator.: Luís Felipe
Canever
, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Turma Recursal)

Sendo assim, não havendo qualquer discricionariedade manifesta ou desproporção evidente no julgado hostilizado, a revisão do valor arbitrado encontra óbice no entendimento pacífico das Cortes Superiores, segundo o qual a quantificação
da indenização é matéria de soberana apreciação das instâncias ordinárias e só comporta reparos em casos excepcionais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos termos §11, do art. 85, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025